Tribunal: TJDFT
Processo: 0752338-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. CPC. ART. 537. REVISÃO DE MULTA VINCENDA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença que determina ao agravante a suspensão de descontos em conta corrente do agravado, relativos aos contratos indicados no acórdão transitado em julgado. Fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 50.000,00. Constatação de sucessivos descumprimentos pelo agravante, com imposição de multas nos valores de R$ 50.000,00, R$ 44.000,00 e R$ 156.000,00, correspondentes aos períodos reconhecidos pelo juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de manutenção das astreintes aplicadas e da eventual revisão do valor arbitrado com fundamento no art. 537 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Análise da alegação de desproporcionalidade da multa e da viabilidade de rediscussão após o transcurso do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 537 do Código de Processo Civil prevê a fixação e a modificação de multa cominatória destinada a compelir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo possível ao juiz revisar o valor ou periodicidade da multa vincenda, inclusive de ofício. A norma estabelece que a multa é devida desde o dia do descumprimento e persiste enquanto não cumprida a decisão.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta o art. 537, § 1o, do CPC de forma a admitir apenas a revisão da multa vincenda, vedando a redução da multa vencida, conforme EAREsp 1766665/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 3/4/2024. No caso concreto, inexistência de impugnação tempestiva contra as decisões que aplicam as multas gera preclusão temporal e impede a reabertura da discussão.
6. O descumprimento reiterado pelo agravante, verificado em períodos sucessivos e prolongados, consta registrado nos autos, com demonstração de que a obrigação somente foi atendida meses após o trânsito em julgado do acórdão e com novo período de inadimplemento posterior.
7.A multa cominatória possui função coercitiva, cuja eficácia depende de sua adequação ao comportamento do devedor, ao bem jurídico tutelado e ao tempo de descumprimento. O juízo revisa o limite inicialmente fixado em razão da continuidade da conduta, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Ausência de desproporcionalidade entre o valor imposto e a persistente desídia na execução da obrigação. Manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 537.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 1766665/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 3/4/2024.